Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710451-92.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLARICE PEREIRA PINTO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. COBRANÇAS EXCESSIVAS PELO CREDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a declaração de inexistência de débito referente às parcelas de n. 16,17,18 e 19 de financiamento de veículo, bem como pede indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu dois veículos, um Up XTREME e um TCross, por meio de contratos de financiamento com o primeiro recorrido, com parcelas mensais de R$ 1.566,34 e R$ 2.628,39, respectivamente. Sustenta que apesar de ter realizado o pagamento antecipado de várias parcelas, passou a ser cobrada insistentemente pelos recorridos por parcelas que já haviam sido quitadas (parcelas 17 e 18 de ambos os veículos). 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente antecipou parcelas dos financiamentos, o que lhe gerou crédito perante a instituição financeira. Contudo, o crédito não foi suficiente para liquidar as parcelas subsequentes. 5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, com fundamento no art. 322 do CPC (que não teria sido observado na sentença), que o pagamento das parcelas 17 e 18 presumiria o pagamento das anteriores. 6. Contrarrazões aos IDs 73816110 e 73816114. III. Questão em discussão 7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se prestações impugnadas teriam sido quitadas, bem como se teria ocorrido abuso de direito das recorridas ao efetuar cobranças por débito que alegam ser devido. IV. Razões de decidir 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 9. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 10. No caso, entretanto, razão não assiste à recorrente. Isso porque os extratos de financiamento anexados aos autos não demonstram cabalmente o pagamento das parcelas impugnadas e tampouco presumem o pagamento de outras parcelas. Nesse contexto, conforme bem destacado na sentença, a apresentação de comprovantes de pagamentos, ou mesmo extratos bancários, são provas de fácil obtenção, as quais, nos termos do art. 434 do CPC, deveriam ter sido juntadas no ato da propositura da presente demanda, sobretudo porque a recorrente é operadora do direito. Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, porquanto as recorridas exerceram o mero direito de cobrança de crédito a si devido. V. Dispositivo 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Custas recolhidas (ID 73816104). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, pró-rata, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 75050614 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 3. Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de vício de omissão no acórdão. Sustenta que o colegiado deixou de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, especificamente quanto à análise de prova documental que corrobora suas alegações. Diante disso, requer o saneamento da omissão, com a apreciação expressa do referido elemento probatório, e a consequente modificação do julgado, para que seja reconhecido o direito pleiteado na petição inicial. Nesse contexto, argumenta que, “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação”. 4. Acrescenta que as parcelas n. 17 e 18, ao contrário do entendimento desta e. Turma Recursal, foram devidamente pagas, bem como que o conjunto probatório evidenciaria o seu pagamento. Aduz que tais circunstâncias não teriam sido enfrentadas, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. 5. Contrarrazões do réu/embargado ao ID 75580141. III. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da omissão apontada, de modo a alterar, ora conferindo e o resultado do julgamento deste órgão colegiado. IV. Razões de decidir 7. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 8. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos. 9. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). 10. Além disso, o acórdão expressamente consignou que a embargante não fez prova documental do pagamento das parcelas objeto da controvérsia, de modo que ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria decidida, por meio de via recursal inadequada. 11. Com isso, tem-se que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma que a irresignação da embargante configura mero inconformismo. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". 12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013). V. Dispositivo 13. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o LV e art. 93, IX da CRFB, ao argumento de que o acórdão incorreu em violação ao princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 77422524). Contrarrazões apresentadas (ID 78162342). O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 434 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Assevera-se, então, que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “No caso, entretanto, razão não assiste à recorrente. Isso porque os extratos de financiamento anexados aos autos não demonstram cabalmente o pagamento das parcelas impugnadas e tampouco presumem o pagamento de outras parcelas. Nesse contexto, conforme bem destacado na sentença, a apresentação de comprovantes de pagamentos, ou mesmo extratos bancários, são provas de fácil obtenção, as quais, nos termos do art. 434 do CPC, deveriam ter sido juntadas no ato da propositura da presente demanda, sobretudo porque a recorrente é operadora do direito. Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal